Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$ 71,60 (setenta e um reais e sessenta centavos), já incluída a dobra pela repetição de indébito. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que desde que contratou esse serviço vem sofrendo dano moral que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, portanto requer indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID.46050254).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra a autora em petição inicial que está recebendo da parte requerida faturas com cobranças de valores superiores aos que foram estabelecidos no contrato, uma vez que a fatura no valor de R$ 31,99 passou para 34,68, depois para R$ 36,99 e por último para R$ 49,89, sem aviso prévio à consumidora e sem orientação do motivo do aumento; que também foi cobrada por serviços não contratados (claro música), fatura esta que pagou indevidamente e foi restituída pela requerida somente quatro meses após a reclamação constante nos telefones da ré na forma simples, na quantia de R$ 24,90; que a ré vem encaminhando para seu e-mail faturas com cobrança indevida de quase R$ 500,00 por serviços não contratados (plano de TV e serviços de streamings), na modalidade claro residência, acusando atraso no pagamento, por repetidas vezes e em horários inoportunos, chegando a ser encaminhada até de madrugada. Além disso, recebe inúmeras ligações da parte ré durante o dia.
5. A questão ora trazida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se tão somente à análise da existência ou não de dano moral.
6. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
8. No caso em análise, a autora logrou demonstrar os fatos por meio de prints referentes às cobranças indevidas via e-mail, pela recorrida e às diversas ligações telefônicas, representando verossimilhança com os fatos alegados (ID. 46050168, 46050169). Assim, constata-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A ré, por seu turno, se ateve apenas a dizer que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar a indenização por danos morais, uma vez que agiu no exercício regular do direito.
9. A teor do que dispõe o art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor.
10. Ademais, cumpre ressaltar que extravasa os limites do exercício regular de um direito, porquanto a cobrança de dívida é atividade corriqueira e legítima, contudo configura abuso a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida, mormente no caso de cobrança indevida, no caso, por serviço não contratado.
11. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso. Sentença que se reforma.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se modifica para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95